Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717233-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOELMO DE FREITAS COSTA AGRAVADA: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O O agravante insurge-se contra ato judicial (ID 35820264) pelo qual foi determinado o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção do recurso. Após completa instrução recursal, permitindo melhor análise dos autos, tenho que o pedido sequer merecia ter sido conhecido, uma vez que já ensejou agravo anterior (0712481-16.2022.8.07.0000), distribuído 25/04/2022, pendente de julgamento, versando, também, sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Não há fato superveniente a ser considerado. Logo, o requerimento nos presentes autos versa sobre matéria alcançada pela preclusão consumativa, razão pela dele NÃO CONHEÇO. Destarte, aguarde-se na Secretaria o julgamento definitivo do agravo interno acima especificado, cujo trâmite deverá ser acompanhado por ela e pelas partes, com imediata conclusão assim que ocorra o aludido fenômeno processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator